Tribunal: TJDFT
Processo: 0709293-86.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709293-86.2021.8.07.0020 RECORRENTE: AMARILDO ENDLICH PEDRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa : DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL . APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. FUNDADA DÚVIDA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas contra a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para absolver os réus da prática dos crimes previstos no art. 317, § 1o, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal (c orrupção passiva) e art. 333, parágrafo único, do Código Penal (corrupção ativa), com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em analisar se: (i) há provas suficientes acerca da autoria e da materialidade dos crimes de corrupção ativa e corrupção passiva; e, (ii) a absolvição deve ser mantida, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se os elementos informativos colhidos na fase de investigação não foram confirmados na fase judicial quanto à autoria e à materialidade do crime, não sendo corroborado pelos depoimentos das testemunhas e demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, eles não são suficientes para embasar uma condenação, conforme art. 155 do CPP. 4. A fundada dúvida acerca da autoria e da materialidade do crime deve ser interpretada em favor do “acusado”, consoante o princípio in dubio pro reo . Se o quadro probatório se revela frágil e insuficiente para a formação de juízo de certeza, a solução adequada é a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal . IV. DISPOSITIVO 5. Recursos conhecidos e não providos. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, inciso II, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, 619 do Código de Processo Penal, e 5o, incisos LIV, LV e LVI e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando deficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 7o, inciso XXI, da Lei 8.906/1994 e 564, inciso IV, ambos do CPP, porquanto o depoimento colhido na fase investigatória se deu sem a presença de advogado, do que decorre nulidade absoluta; c) artigos 155, 157, e 386, incisos I e IV, todos do CPP, diante da inexistência de prova contundente de autoria e de materialidade, devendo o pedido absolutório ser acolhido. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, reafirma as teses trazidas no especial, apontando ofensa aos artigos 5o, incisos II, XXXIX, LIV, LV e LVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, 619 do Código de Processo Penal, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Confira-se, ainda: “Não há ofensa ao art. 619 do CPP quando o órgão julgador se manifesta expressamente, de forma coerente, sobre a tese suscitada pela parte, porém decide de forma contrária a seus interesses”. (REsp n. 2.134.972/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 27/11/2025). De igual forma, não merece trânsito o especial, seja quanto à apontada violação aos artigos 7o, inciso XXI, da Lei 8.906/1994 e 155, 157, e 386, incisos I e IV, e 564, inciso IV, todos do CPP, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela higidez das provas de autoria e de materialidade, afastando a apontada nulidade e o pedido absolutório. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 3.037.202/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento”. (ARE 1545036 AgR-ED, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-12-2025 PUBLIC 12-12-2025). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a ausência do indispensável prequestionamento, registre-se que a apreciação das teses recursais demandaria reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede extraordinária pelo enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-D2K